Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO COM O DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIAS. IAC 14 STJ. TEMA 793 STF. INCIDÊNCIAS. TEMA 1234 STF. DECISÃO LIMINAR. DECLÍNIO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar", nos termos do IAC 14 STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao afetar a matéria à sistemática da repercussão geral no RE no 1.366.243/SC (Tema 1234), manteve a orientação seguida no seu Tema 793 e deferiu tutela de urgência para que, em hipóteses que versem sobre dispensação de medicamentos com registro na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo eleito pelo jurisdicionado, seja ele Estadual ou Federal, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo da questão jurídica afetada a este rito.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.